Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. ADMINISTRADOR DE FATO DOS BENS. INDICAÇÃO DE HERDEIRA. MESMO DOMICÍLIO DO DE CUJUS. REPRESENTANTE JUDICIAL DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCABÍVEL. SENTENÇA ANULADA.1 – Ação declaratória de nulidade de contrato de investimento. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Documentos indispensáveis. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, de que trata o art. 320 do CPC, são aqueles necessários à demonstração dos pressupostos processuais. Os documentos que dizem respeito à discussão de mérito, que podem resultar, quando muito, na improcedência do pedido, podem ser apresentados até a fase da instrução. Para a citação do espólio, a indicação da herdeira domiciliada no mesmo imóvel onde vivia o de cujus revela-se suficiente à sua representação judicial, porquanto, na ausência da abertura do inventário, aquela torna-se responsável provisória dos bens, podendo a citação ser direcionada para o referido endereço.2 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(td)